Tribunal: TJDFT
Processo: 0726361-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MENOR DE 18 ANOS. INSCRIÇÃO NO SUPLETIVO. APROVAÇÃO NO VESTIBULAR. RESTRIÇÃO ETÁRIA. AFASTAMENTO. MÉRITO INDIVIDUAL. A Lei no 9.394/96 deve ser atenuada, com a análise caso a caso, para que o aluno com idade inferior a 18 anos, aprovado em vestibular para ingresso em unidade de ensino de nível superior, possa concluir o ensino médio, em observância ao preceito contido no artigo 208, inciso V, da Constituição Federal, e no artigo 5o, parágrafo único, inciso IV, do Código Civil.